Tribunal: TJSP
Processo: 2148061-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização – Tutela de urgência deferida, para determinar ao réu a suspensão dos descontos das prestações dos contratos objeto de questionamento na lide – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização – Tutela de urgência deferida, para determinar ao réu a suspensão dos descontos das prestações dos contratos objeto de questionamento na lide – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil – Multa em caso de descumprimento que encontra respaldo no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil – Montante arbitrado em patamar adequado para a finalidade pretendida – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148061-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
BMG S/A., é agravado ALBERTO CASTILHO MENENDES.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 2/8
Voto no 22219
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Banco BMG S/A.
Agravado: Alberto Castilho Menendes
Interessado: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Juiz de Direito: Dr(a). Dirceu Brisolla Geraldini
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência
de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização – Tutela de urgência deferida, para determinar
ao réu a suspensão dos descontos das prestações dos
contratos objeto de questionamento na lide – Pretensão de
reforma – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil –
Multa em caso de descumprimento que encontra respaldo
no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do Código de
Processo Civil – Montante arbitrado em patamar adequado
para a finalidade pretendida – Decisão mantida – Recurso
ao qual se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 3/8
Banco BMG S/A, tirado de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí, às fls. 228/229 dos autos de ação declaratória
de inexigibilidade de débito ajuizada por Alberto Castilho Menendes, por
meio da qual fora deferida tutela de urgência, para o fim de determinar aos
réus que, no prazo de 48 horas, contadas do recebimento da decisão,
suspendam os descontos referentes aos contratos de empréstimo
consignado no 13601075, 35777633800042018, 590315758 e 580296236,
do benefício previdenciário do autor ou de sua conta corrente, sob pena de
incorrerem em multa de R$ 1.000,00, por descumprimento, limitada a R$
15.000,00, bem como se abstenham de realizar cobranças referentes a tais
contratos por qualquer meio, inclusive telefonemas, SMS, cartas e serviços
de proteção ao crédito, também sob pena de multa de R$ 1.000,00 por
descumprimento, limitada a R$ 15.000,00.
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no art.
2300, do CPC. Sustenta, ainda, desconhecer dois dos contratos
questionados na lide, vez que celebrados com o banco Itaú Consignado
S/A, que com ele não guarda relação. Insurge-se, por fim, no tocante à
multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação, pleiteando
sua revogação, ou, subsidiariamente, sua anulação (fls. 01/07).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que se indeferiu às fls. 11/12.
Contraminuta às fls. 17/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 4/8
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Observo, “ab initio”, que a análise, nesta seara, limitar-
se-á ao objeto da decisão vergastada, qual seja, o deferimento da tutela de
urgência, sendo certo que a alegada ilegitimidade arguida nas razões de
reforma, por não guardar correspondência para com o conteúdo do r.
“decisum”, haverá de ser submetida à análise do d. magistrado “a quo”,
pena de supressão de instância.
Posto isto, acerca do instituto da tutela provisória de
urgência, dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.”
In casu, verifica-se a impossibilidade de se impor ao
autor o ônus da produção de prova negativa, consistente na inexistência da
contratação debatida nos autos e a eventual falsificação das assinaturas
apostas no instrumento, cuja prova da validade incumbe ao réu, em se
tratando de relação de consumo, circunstâncias estas que fazem concluir
pela probabilidade do direito, a autorizar o deferimento da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 5/8
perseguida.
Humberto Theodoro Junior, ao abordar a questão,
leciona:
“(...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de
verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente
à luz dos elementos produzidos pela parte. Não se
pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão
somente aqueles que, pela aparência, se mostram
plausíveis de tutela no processo. Assim, se da própria
narração do requerente da tutela de urgência, ou da
flagrante deficiência do título jurídico em que se apoia
sua pretensão de mérito, conclui-se que não há
possibilidade de êxito para ele na composição
definitiva da lide, caso não é de lhe outorgar a
proteção de urgência.”( Curso de Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum vol. I / Humberto
Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015., p. 919).
Outrossim, é certo que o perigo de dano exsurge,
naturalmente, da manutenção dos descontos questionados na lide, à luz do
caráter alimentar da verba sobre os quais incidem.
No tocante às “astreintes”, como cediço, é possível sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 6/8
cominação com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e
não fazer impostas à parte, por inteligência do disposto nos artigos 297,
536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil.
A multa em comento possui natureza jurídica de
medida coercitiva e, assim sendo, deverá compelir a parte a cumprir a
determinação judicial. Nesse passo, o objetivo não é o de obrigar ao
pagamento do valor fixado, mas, tão somente, impor ao réu o cumprimento
da decisão.
Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno:
“A
multa
não
tem
caráter
compensatório,
indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente,
sua
natureza
jurídica
repousa
no
caráter
intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o
específico
comportamento
(ou
a
abstenção),
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado.
É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve
agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou
não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser
suficientemente adequada e proporcional para este
mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar
no obrigado qualquer receio quanto às consequências
de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 7/8
desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar
o réu em situação vexatória. O magistrado, assim,
deve ajustar o valor e a periodicidade da multa
consoante as circunstâncias concretas, com vistas à
obtenção do resultado específico da obrigação
reclamada pelo credor.” (Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a
Edição Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p.
1474).
In casu, é certo que nenhum prejuízo suportará o
agravante em caso de pronto atendimento à determinação judicial, uma vez
que, por obviedade, não haverá se falar na incidência das astreintes
arbitradas.
O valor, outrossim, correspondente a R$ 1.000,00 por
descumprimento, limitado a R$ 15.000,00, diante do risco de lesão à parte
agravada, se mostra adequado, sem se desprezar a condição do réu,
instituição financeira de porte nacional. Valor inferior poderia tornar
inócua a ordem judicial. Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery que “o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed.
Revista dos Tribunais, 11a edição, 2010, p. 702).
Considerados os elementos fáticos apresentados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2148061-65.2020.8.26.0000 Jundiaí Voto no 22219
Fls. 8/8
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-
se que o d. magistrado bem adequou o valor da multa à hipótese dos autos.
Consigne-se, por fim, a possibilidade de posterior
modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, ou até
mesmo sua exclusão, nos termos do disposto no §1o do artigo 537 da lei
processual Civil.
Destarte, tem-se que não mereça reforma a r. decisão
agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora